Tribunal: TJES
Processo: 0004393-05.2013.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Imissão
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004393-05.2013.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: MARIA DA PENHA SILVA MORAES e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO PELO EXPROPRIANTE E O FIXADO PELA SENTENÇA – JUROS COMPENSATÓRIOS – INDEVIDOS – PERDA DA RENDA E PRODUTIVIDADE DO BEM EXPROPRIADO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DOS APELADOS – JUROS MORATÓRIOS – PERCENTUAL PREVISTO NO DL 3.365/41 – correção monetária – ipca-e – tema 905/stj – após a vigência da ec 113/2021 – taxa selic – recurso parcialmente provido.

1.

M
esmo em situações em que
inexist
e divergência entre
o preço ofertado e o valor fixado em sentença
, deve ser aferida a disponibilidade dos expropriados sobre a quantia ofertada para a justa indenização e a imissão de posse em prol do ente municipal. Deste modo,
a ausência de divergência entre o valor ofertado em juízo e o fixado na sentença não impede a incidência dos juros compensatórios.

2.

De outro lado, a
perda d
a
renda e
a
análise da produtividade
do bem
passou a ser critério que se deve observar no julgamento d
essa questão
, na forma dos §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, ou seja, os juros compensatórios decorrentes de desapropriação só são devidos caso haja comprovação da perda de renda sofrida pelo proprietário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF.

3.

No caso em tela, os apelados não demonstraram a exigida perda de renda
em razão

d
a imissão na posse pelo Município expropriante, e, sendo ônus que incumbia aos mesmos, é certo concluir que tal requisito não restou preenchido.
Assim,
tendo em vista o escopo a que se destinam os juros compensatórios,
é indevida a sua estipulação no caso em exame.

4.

Nesse sentido
e conforme o entendimento da jurisprudência, o arbitramento dos percentuais de juros de mora deve seguir os parâmetros do art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, sem qualquer condicionante, mesmo porque, à luz do parágrafo único do art. 492 do CPC/15,
“a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”
. A legislação processual, exige que o julgador profira decisão certa, apta a pôr termo ao litígio e sem que restem dúvidas quanto ao teor do decidido.
Portanto,
merece reforma a sentença para determinar que
à luz do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41, os juros moratórios
no caso em tela
serão de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

5.

No tocante aos juros moratórios
a sentença apelada é consonante com a orientação do STJ, pacificada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG
(Tema 905), segundo o qual
“
No que se refere à correção monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001”.

6.

Todavia, o IPCA-E deverá dar lugar para a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021, de forma exclusiva – pois já compreende juros e correção monetária –, por ter entrado em vigor na referida data o art. 3º. da Emenda Constitucional 113/2021. Desta feita, a atualização do montante devido ocorrerá pelo IPCA-E, desde a data do laudo (conforme consignado
na sentença apelada
) até 08/12/2021 e, a partir daí, pela Taxa Selic, exclusivamente, até que ocorra o efetivo pagamento.

7.

P
ortanto, entre a data do laudo
apresentado pelo Município

(
03/12/12 – fls. 15/25) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), a correção
monetária se dará

pel
o IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).
No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja bis in idem (EC 113/2021, art. 3º).

8.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004393-05.2013.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: MARIA DA PENHA SILVA MORAES, GILSON MORAES, JOAO GABRIEL DINIZ, PATRICIA APARECIDA MORAES CUNHA, JOÃO ENEAS DE MORAES NETO

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a sentença digitalizada às fls. 159/162, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes, Jorge Orrevan Vaccari Filho, que, na Ação de Desapropriação ajuizada em face de
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS SARDEMBERG E OUTROS,
julgou procedente o pedido formulado e fixou o valor da justa indenização em R$ 369.700,00, corrigido monetariamente, no período compreendido entre a confecção do laudo apresentado pelo expropriante e o depósito dos valores para fins de imissão provisória na posse, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescida de (a) juros compensatórios de 1% - capitalização simples, incidindo sobre a diferença apurada entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, a partir da imissão na posse do imóvel; (b) juros moratórios com base na poupança, correspondente a 0,5% ao mês (caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%) ou 70% da taxa SELIC ao ano, nos demais casos, cujo termo inicial é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do DL 3.365/41). Assim, condenou o autor/expropriante ao pagamento das custas processuais e deixou de arbitrar honorários sucumbenciais tendo em vista a ausência de embate acerca do preço ofertado.

Irresignado, o recorrente sustenta em suas razões recursais digitalizadas às fls. 261/272 que:
a)
havendo coincidência entre o valor ofertado com o valor determinado pela sentença, a correção monetária ficará a encargo da instituição financeira depositária que recebe os valores em depósito judicial, nos termos da Súmula 179/STJ;
b)
na mesma situação, os juros compensatórios e moratórios não devem ser aplicados;
c)
na eventualidade de entendimento diverso, o STF decidiu que nas desapropriações os juros compensatórios devem ser de 6% ao ano.

Nesses termos, pede a reforma parcial da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação movida pelo Município apelante, em vista da necessidade de ocupação da área indicada na inicial para a construção de casas populares, tendo sido ofertado pela área em questão o valor de R$ 369.700,00, aceito pelos ora apelados.

A sentença apelada condenou o Município recorrente ao pagamento do valor ofertado, tendo este se insurgido tão somente com relação aos consectários legais da condenação (juros e correção monetária).

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“nas ações de desapropriação por utilidade pública, o ônus da sucumbência é definido pela aceitação ou não do preço ofertado [...]”
(ARESP 201800418277, Mauro Campbell Marques – Segunda Turma, DJE

Data 16/04/2018).

Por sua vez, o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, ao disciplinar os juros compensatórios nas desapropriações, dispõe:

Art. 15-A.
No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

§1
º

Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário
. (Vide ADIN Nº 2332)

§2
º
Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Vide ADIN Nº 2332)

§3
º
O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.

Segundo se depreende do
caput
do artigo transcrito, os juros compensatórios são devidos quando houver imissão provisória na posse e divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor fixado em sentença para o bem. Por outro lado, nos termos dos §§2º e 3º, estes não são devidos se o proprietário não comprovar efetiva perda de renda com a imissão provisória na posse (§ 2º); se o imóvel tiver graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 3º)
1
.

No caso em tela, como se pode verificar, a sentença apelada condenou o Município apelante ao pagamento do exato valor ofertado (R$ 369.700,00,), tendo em vista a aceitação dos apelantes quanto ao mesmo.

Em que pese o dispositivo citado indique que não seriam devidos os juros compensatórios face a inexistência de divergência entre o preço ofertado e o valor fixado em sentença, não se pode olvidar que a finalidade dos juros compensatórios é a de indenizar o expropriado pela perda antecipada da posse do bem em favor do Poder Público.

Assim, mesmo em situações como a que se apresenta nos presentes autos, deve ser aferida a disponibilidade dos expropriados sobre a quantia ofertada para a justa indenização e a imissão de posse em prol do ente municipal.

A propósito, o STF decidiu, ao julgar a ADI nº 2.332/DF, que a base de cálculo dos juros compensatórios deve ser a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo no momento da imissão provisória da posse e o valor fixado na sentença.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO OFERTADO INICIALMENTE. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS: 20% QUE FICARAM INDISPONÍVEIS AO EXPROPRIADO. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que o valor da indenização fixada judicialmente for igual ou inferior ao valor ofertado inicialmente, a base de cálculo para os juros compensatórios e moratórios deve ser os 20% (vinte por cento) que ficaram indisponíveis para o expropriado.

2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, incide ao caso a Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.441.445/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 1º/9/2015).

Com efeito, tem-se que a ausência de divergência entre o valor ofertado em juízo e o fixado na sentença não impede a incidência dos juros compensatórios.

De outro lado, a perda da renda e a análise da produtividade do bem passou a ser critério que se deve observar no julgamento dessa questão, na forma dos §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, ou seja, os juros compensatórios decorrentes de desapropriação só são devidos caso haja comprovação da perda de renda sofrida pelo proprietário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF.

No caso em tela, os apelados não demonstraram a exigida perda de renda em razão da imissão na posse pelo Município expropriante, e, sendo ônus que incumbia aos mesmos, é certo concluir que tal requisito não restou preenchido.

Assim, tendo em vista o escopo a que se destinam os juros compensatórios, é indevida a sua estipulação no caso em exame.

Quanto à incidência dos juros de mora, verifica-se que, embora o juízo de primeiro grau tenha adotado como parâmetro o disposto no artigo 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41, condicionou a aplicação do percentual de 6% ao ano (0,5% ao mês) “caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, nos demais casos”.

Malgrado o entendimento do juízo de origem, destaca-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto a aplicação do percentual previsto na legislação de regência, conforme se pode inferir:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO IDÔNEA. BASE DE CÁLCULO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. DIFERENÇA ENTRE 80% DO DEPÓSITO INICIAL E O VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...] De acordo com o art. 15-B, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, os juros moratórios nas desapropriações serão de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
[...].
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 004020009256, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DECRETO-LEI Nº. 3.365/41 ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LAUDO PERICIAL AVALIAÇÃO DIREITO DE POSSE REDUÇÃO DEVIDA COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGAMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME DE PRECATÓRIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO NÃO DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E LEI FEDERAL Nº. 11.960/2009 – JUROS COMPENSATÓRIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...] Os juros moratórios, em razão do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, inserido pela Medida Provisória nº. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, serão de 6% (seis por cento) ao ano e devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941).
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 012170029123, Relator: Annibal De Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

Nesse sentido e conforme o entendimento da jurisprudência, o arbitramento dos percentuais de juros de mora deve seguir os parâmetros do art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, sem qualquer condicionante, mesmo porque, à luz do parágrafo único do art. 492 do CPC/15,
“a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”
.

A legislação processual, exige que o julgador profira decisão certa, apta a pôr termo ao litígio e sem que restem dúvidas quanto ao teor do decidido.

Portanto, merece reforma a sentença para determinar que à luz do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41, os juros moratórios no caso em tela serão de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

No tocante a correção monetária, a sentença apelada estabeleceu que o valor ofertado pelo Município apelante deve ser corrigido no período compreendido entre a confecção do laudo apresentado pelo expropriante (fls. 15/25) e o depósito dos valores para fins de imissão provisória na posse (fl.36) segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O ente municipal se insurge quanto ao índice adotado pela sentença para a correção do valor ofertado e sustenta, para tanto, que tal correção ficará a encargo da instituição financeira depositária que recebe os valores em depósito judicial, nos termos da Súmula 179/STJ.

Em que pesem as razões do apelante, a sentença apelada é consonante com a orientação do STJ, pacificada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
[...] No que se refere à correção monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001” (
REsp n.º 1.495.146/MG, 1ª. Seção, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ. 02/03/18).

Todavia, o IPCA-E deverá dar lugar para a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021, de forma exclusiva – pois já compreende juros e correção monetária –, por ter entrado em vigor na referida data o art. 3º. da Emenda Constitucional 113/2021,
in verbis
:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Desta feita, a atualização do montante devido ocorrerá pelo IPCA-E, desde a data do laudo (conforme consignado na sentença apelada) até 08/12/2021 e, a partir daí, pela Taxa Selic, exclusivamente, até que ocorra o efetivo pagamento.

A propósito, esse é o mesmo posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça em situações análogas – mormente por se tratar de índice que melhor reflete a inflação –, não se justificando a adoção de parâmetro diverso. Confira-se, por todos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...] Da correção monetária 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2. Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE);
5.3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5.4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem
[...].

(TJES, Apelação/Remessa Necessária, 0000698-39.2016.8.08.0004, Relator:
Júlio César Costa de Oliveira
, Órgão julgador:
1ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
09/11/2023
).

Portanto, entre a data do laudo apresentado pelo Município (03/12/12 – fls. 15/25) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), a correção monetária se dará pelo IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja bis in idem (EC 113/2021, art. 3º).

Assim, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL provimento ao apelo interposto e reformo em parte a sentença para:

a)

afastar
a incidência dos juros compensatórios;

b) determinar
que à luz do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41, os juros moratórios serão de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito;

c) determinar
que entre a data do laudo apresentado (03/12/12 – fls. 15/25) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), a correção se dará pelo IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º);

d) determinar
que no período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja bis in idem (EC 113/2021, art. 3º).

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, em razão de não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
Imperioso registrar, ainda, que o STF, ao julgar a ADI nº 2.332, reconheceu a constitucionalidade dos §§1º, 2º e 3º e, igualmente, a inconstitucionalidade do §4º, do artigo 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
a)

afastar
a incidência dos juros compensatórios;
b) determinar
que à luz do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41, os juros moratórios serão de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito;
c) determinar
que entre a data do laudo apresentado (03/12/12 – fls. 15/25) e a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), a correção se dará pelo IPCA-E (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após essa última data (09/12/2021), até o efetivo pagamento, a correção incidirá pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º);
d) determinar
que no período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios e tais consectários estiverem incidindo pela Taxa Selic, essa incidirá apenas uma única vez para tais fins – juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária –, para que não haja bis in idem (EC 113/2021, art. 3º).
Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, em razão de não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.